Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÕES POR FURTO, ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE TODAS AS CONDENAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1 Revisão criminal ajuizada pelo próprio reeducando, por meio de carta manuscrita, em que postula, de forma genérica, a revisão de suas condenações. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que não vislumbrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente, consignando que a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas e que as dosimetrias das penas estão escorreitas e em conformidade com a jurisprudência dominante à época.
2 A ação revisional não se presta ao reexame de matéria já decidida, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários.
3 A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da sentença condenatória não dá ensejo à revisão do julgado (STJ, AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
4 Revisão criminal admitida e julgada improcedente.